Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703588-02.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por GLENIO JOSÉ DE SOUSA CARVALHO, na qual requereu a revisão das penas relativas às Ações Penais n. 20130310025179 (execução n. 0027646-46.2015.8.07.0015) e 20100910080669 (execução n. 0006573-81.2016.8.07.0015), mormente no que toca ao afastamento da reincidência. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que já houve o manejo de revisão criminal pelo requerente, tendo por objeto a dosimetria da pena referente à Ação Penal n. 2013.03.1.002517-9 (autos n. 0700352-42.2023.8.07.0000). Quanto à Ação Penal n. 2010.09.1.008066-9 (execução n. 0006573-81.2016.8.07.0015), alegou “(...) foi reconhecida a reincidência pela anotação constante na f. 221 dos autos de origem (ação penal n. 2000.09.1.008290-0; data dos fatos: 22/12/2000; trânsito em julgado em 07/10/2002). 06. Portanto, a condenação anterior referida na sentença para fins de caracterização da agravante da reincidência obedeceu ao disposto no art. 63 do Código Penal, tendo em vista que transitou em julgado anteriormente aos fatos apurados na ação penal n. 20100910080669, ocorridos entre junho e agosto de 2009” – grifo nosso. Nesse quadro, finalizou a defesa técnica: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 45084467). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília / DF, 13 de abril de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator